Tribunal: TJMT
Processo: 1010915-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010915-84.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL RELATIVO A MULTA AMBIENTAL. LIMINAR VISANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INDEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de no 1802-71.2018.811.0082 (Código: 40478), que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de suspensão da exigibilidade de crédito, decorrente de multa ambiental.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão proferida em 29.10.2018 (ID no 3969057).

Por meio da pela digitalizada em 15.03.2019 (ID 6947598), o Procurador de Justiça pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020